Tribunal: STF
Processo: HC 251439
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESACATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA DEFESA INADMITIDO COM A APLICAÇÃO DO TEMA 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.1.2025, por Cleber Stevens Gerage, advogado, em benefício de Pietro Petri Neto, contra ato do Juiz Presidente do Colégio Recursal da Sexta Circunscrição Judiciária da comarca de Bragança Paulista/SP, que, em 19.12.2024, não conheceu, por ser incabível, do agravo interposto pela defesa do paciente contra a inadmissão do seu recurso extraordinário, pela sistemática da repercussão geral, consistente na aplicação do Tema 660.



  O caso



    2. O paciente foi denunciado pela prática do delito de desacato, tipificado no caput do art. 331 do Código Penal. Consta da denúncia:



“(...) no dia 9 de setembro de 2019, em hora incerta mas no período da manhã, na Rua Sebastião Cunha, nº 168, Centro, nesta cidade e Comarca de Piracaia, PIETRO PETRI NETO, qualificado a fls. 03, desacatou o guarda municipal Edmilson Franco Cintra, funcionário público, no exercício de suas funções. 



    Conforme foi apurado, entre o período acima especificado, o denunciado, dirigiu-se à Santa Casa local e, ao chegar, estacionou seu carro no meio da via pública e de forma irregular, impedindo o tráfego de outros veículos e, inclusive, em cima de uma faixa da ambulância (fotos a fls. 07/10). 



    Em razão disto, o guarda municipal Edmilson, na companhia de seu colega de farda, pediu para que o denunciado retirasse o carro dali, ocasião em que este se irritou e disse ‘isso aqui é uma grande babaquice; estou atendendo um paciente na santa casa; ano que vem vocês vão para a rua, caso eu seja eleito (...); babaca.’ (SIC). 



    Diante da recusa, o guarda municipal Edmilson aplicou uma multa de infração de trânsito ao denunciado por ‘estacionar impedindo a movimentação de outros’. 



    Com tal atitude, é certo que o denunciado desacatou o guarda municipal Edimilson, o qual se encontrava no exercício das suas funções, menoscabando a função pública por ele exercida”.



    3. Em 18.5.2022, o Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Piracaia/SP condenou o paciente pela prática do delito de desacato à pena de sete meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    4. Contra a sentença condenatória acusação e defesa interpuseram recurso de apelação criminal (Processo n. 1500383-48.2019.8.26.0450). Em 2.9.2022, a Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Bragança Paulista/SP negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao da acusação, apenas para agravar o regime prisional imposto ao paciente, de aberto para semiaberto, e afastar a substituição da pena privativa de liberdade. Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da defesa, rejeitados em 24.1.2023.



    5. A defesa interpôs recurso extraordinário, inadmitido “sob fundamento de que a matéria em questão já foi analisada pela Corte Suprema segundo o regime da repercussão geral, no ARE 748371, Tema 660, com decisão pela ausência de repercussão geral da questão”.



    Contra essa decisão a defesa interpôs recurso de agravo, não conhecido pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal da Sexta Circunscrição Judiciária da comarca de Bragança Paulista/SP, em 19.12.2024, por ser incabível.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que a “decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário é manifestamente ilegal e abusiva, uma vez que cerceia o direito do paciente ao pleno acesso à Justiça e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, incisos XXXV e LV da Constituição Federal”. 



    Afirma que a defesa, ao alegar, no recurso extraordinário, a inconstitucionalidade do tipo penal de desacato e a desproporcionalidade da pena, “está exercendo um direito constitucional de questionar a decisão que lhe foi desfavorável”, motivo pelo qual seu recurso de agravo contra a inadmissão do extraordinário deveria ser analisado. 



    Ressalta que o “artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que regula o cabimento do agravo, é claro ao estabelecer que cabe agravo em face de decisão singular que não admite recurso extraordinário, sendo que a decisão colegiada deve ser analisada sob a ótica da repercussão geral e da relevância da matéria”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. A concessão da medida liminar para suspender o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, garantindo ao paciente o direito de acesso ao Supremo Tribunal Federal. 



    2. A notificação da autoridade coatora para prestar as informações devidas. 



    3. A intimação do Ministério Público para que intervenha no feito. 



    4. No mérito, a concessão da ordem para determinar a subida do processo de origem à Suprema Corte, eis ser medida de Direito e Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O recurso extraordinário interposto pela defesa do paciente foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Pietro Petri Neto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal deste Colégio, que deu provimento ao recurso do Ministério Publico e negou provimento ao da defesa, por votação unânime. 



    Os fundamentos do recurso foram contrariados às fls. 506/509. 



    É o caso de negar seguimento ao recurso. 



    De início, verifica-se que a questão constitucional deduzida no presente recurso já foi objeto de análise pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral. 



    O C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371- RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    (...) Assim, ante o exposto, como o caso sub examine amolda-se ao Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral, com permissivo do artigo 1030, I, letra ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto. 



    Com o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem”.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso de agravo, não conhecido, ato apontado como coator na presente impetração, proferido sob os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de agravo apresentado por Pietro Petri Neto, nos termos do art. 1042 do CPC. 



    O presente agravo foi interposto em face de decisão colegiada, no julgamento de agravo interno. 



    O artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso ao afirmar que o agravo é cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, ou seja, contra decisão monocrática e não colegiada, como é o caso dos autos.



    (...) Ainda que assim não fosse, o presente recurso desafia decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660) sendo, portanto, incabível a interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. 



    Ademais, analisando os autos verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (fls. 510/511), já foi objeto de impugnação anterior conforme fls. 513/519 com a devida apreciação (fls. 590/592). 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo. 



    Esgotados os recursos cabíveis, providencie a serventia a certificação do trânsito em julgado e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem”.



    9. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se demonstra constrangimento ilegal a ser reparado na espécie.



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser cabível recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    10. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, sendo exemplos:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    Portanto, não se demonstra ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, pela qual não conhecido o agravo interposto pela defesa do paciente contra a decisão de inadmissão do seu recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora